Tribunal: TJDFT
Processo: 0028286-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028286-91.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ LUSTOSA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA FRANCO LUSTOSA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada no ID 14514110, carreando aos autos as peças faltantes (IDs 20756824 e 20756825), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pelo BANCO DO BRASIL SA no ID 14514110, em razão do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024